Tribunal: CARF
Processo: 14098.000114/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2005
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
Compete à pessoa jurídica adquirente, mediante sub-rogação, o cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física, com destaque para o recolhimento da respectiva contribuição devida.
O desconto da contribuição, acorde previsto na lei, presume-se realizado, oportuna e regularmente, pela pessoa jurídica adquirente, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão como forma de se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pelas importâncias que deixar de descontar ou tiver descontado em desacordo com a legislação.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa.
PROCESSUAIS NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
MPF. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de auditoria fiscal.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam veiculadas em nomes dos patronos. A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 7.755, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Deve a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000114/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.606 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
VALE GRANDE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2005
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA.
Compete à pessoa jurídica adquirente, mediante sub-rogação, o cumprimento
das obrigações do produtor rural pessoa física, com destaque para o
recolhimento da respectiva contribuição devida.
O desconto da contribuição, acorde previsto na lei, presume-se realizado,
oportuna e regularmente, pela pessoa jurídica adquirente, não lhe sendo lícito
alegar qualquer omissão como forma de se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pelas importâncias que deixar de descontar ou tiver
descontado em desacordo com a legislação.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa.
PROCESSUAIS NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
MPF. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA
CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do
procedimento de auditoria fiscal.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000114/2007-15
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO
ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam
veiculadas em nomes dos patronos. A publicação da pauta de julgamento no
Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita
com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 7.755, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet.
Deve a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta, podendo então
adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis e decretos,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Samis Antônio de Queiroz, Sônia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-14.577 – 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (e.fls.
328/339), de 23/07/2008, que, em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
julgou procedente o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
- no 35.898.049-6, de 15/12/2005, no valor original de R$ 6.357.361,08, com ciência pessoal, por
intermédio de representante da empresa, em 16/12/2005.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 248/252), o lançamento compreende
competências entre junho/2004.a abril/2005 e refere-se a contribuições devidas à seguridade
social envolvendo, as Contribuições Sociais correspondentes à parte da empresa destinadas ao
Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS), as relativas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat) e a destinada a terceiro (Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural – Senar), incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
realizada com produtor pessoa física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à
notificada, na qualidade de pessoa jurídica adquirente. Os principais fundamentos do lançamento
encontram-se explicitados no Relatório Fiscal, onde destaco as seguintes informações:
(...)
2.4 As bases de cálculo, sobre as quais incidiram as contribuições lançadas nessa
notificação, foram extraídas das notas fiscais de entrada NFE lançadas na conta do razão
"COMPRAS DE BOVINOS". No RL - Relatório de Lançamentos está exarado o
número da Nota Fiscal, nome, CPF e data da comercialização dos produtos rurais.
LEVANTAMENTO RU COMERCIALIZAÇÃO PRODUTO RURAL 06/2004 A
04/2005 Valores declarados em GFIP
LEVANTAMENTO RUR COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL 06/2004 A
04/2005 Valores não declarado em GFIP.
Para apurar os valores que não haviam sido declarados em GFIP foi adotado o seguinte
procedimento.
Todos os valores das notas fiscais foram lançados no levantamento RUR.
Foi criado um código de lançamento RU para subtrair da base de cálculo lançada no
levantamento RUR os totais declarados em GFIP constante do banco de dados do INSS.
3 Os documentos examinados, pela auditoria fiscal com o objetivo de apurar o presente
crédito previdenciário foram:
- Notas Fiscais de entrada
- Livros Registros de Entrada
- Contrato Social de constituição até sexta alteração contratual
- GFIP constante do banco de dados do INSS período 06/2004 a 04/2005.
4 Todos os recolhimentos que constavam no conta corrente do INSS, de todos os
estabelecimentos da empresa, e ainda, todas as CONFISSÕES DE DÍVIDAS (CDF ou
LDC elencadas no RADA em anexo), feitas pelo contribuinte, foram deduzidos do total
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

do crédito previdenciário que está sendo lançado nesta NFLD, conforme se pode
observar no relatório de "Relatório de Documentos Apresentados- RDA" e no relatório
"Discriminativo Analítico do Débito - DAD", anexos, como partes integrantes da
presente Notificação.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 282/298, onde preliminarmente argui a nulidade do lançamento, por erro
formal e material, sob argumentos de incompetência da autoridade administrativa que emitiu o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF); deficiência de fundamentação jurídica, por omissão de
dispositivos e citação insuficiente da legislação; e incoerência e incompatibilidade do fato
gerador descrito no Relatório Fiscal e as bases de cálculo do mesmo relatório. Em tópico que
intitula como “Mérito”, passa a autuada a discorrer sobre o fato gerador das contribuições
previdenciárias, afirmando ser : “o pagamento de remuneração, a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e que prestaram serviços aos
produtores rurais que comercializaram produtos rurais com a empresa adquirente” Baseado
em tal premissa, conclui que a base de cálculo deve ser somente o valor da folha de salários paga
aos trabalhadores, não podendo incidir sobre outra base de cálculo, não relacionada com o fato
gerador. Segue afirmando que, a substituição da “folha de salários", como base de cálculo da
contribuição social, pela “receita bruta proveniente da comercialização da produção rural",
implicaria em aumento brutal do encargo para o empregador rural, sem causa jurídica, uma vez
que tal contribuição destina-se ao financiamento do mesmos benefícios previdenciários também
devidos pela seguridade social aos empregadores urbanos. Complementa a recorrente
defendendo que: “Acontece que a exigência fiscal é indevida, pois, sem esforço, constata-se que,
em relação ao fato gerador citado: “o pagamento de remuneração, a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados, trabalhadores avulsos e autônomos que prestaram serviços aos
produtores rurais que comercializaram produtos rurais com a empresa adquirente" , que não é
presumido, sequer existem provas a respeito da ocorrência desses fatos, tornando-se impossível
operar-se a substituição de base de cálculo incomprovada.” Mediante longo arrazoado e com
citação em ordem cronológica de diversas normas, defende ainda que, somente o produtor rural
pessoa física estaria sujeito ao pagamento da contribuição social sobre o resultado de sua
comercialização da produção, sendo tal exigência inaplicável às pessoas jurídicas, uma vez que
em desacordo com comandos constitucionais. Em continuidade, passa a advogar a
inconstitucionalidade também da lei que trata da contribuição destinada ao Senar, entendendo
tratar-se de hipótese de criação de nova contribuição, por lei ordinária, em clara inobservância à
Constituição da República, que estabelece a necessidade de lei complementar para a criação
dessa nova exação. Finaliza questionando a aplicação da Taxa do Sistema Especial de
Liquidação de Custódia (Taxa Selic) como fator de cobrança de juros moratórios, sob
fundamento de contrariedade ao princípio da legalidade estrita. Nesse sentido, afirma que a Taxa
Selic teria sido criada por simples ato administrativo (Resolução) do Banco Central do Brasil,
sendo assim, ilegal a sua aplicação, além do que, tal taxa teria sido criada para ajuste dos
financiamentos no SELIC para títulos , possuindo característica de juros remuneratórios ao
investidor, não se prestando à substituição dos juros legais moratórios.
Encaminhado o processo à Seção de Contencioso Administrativo entendeu-se pela
sua baixa em diligência, despacho de e.fl. 301, para que a autoridade fiscal lançadora informasse:
“...o motivo e/ou documento que gerou o registro do centralizador da atividade na filial de
Matupá-MT CNPJ n° 06.088.741/0004-03 e consequentemente o lançamento fiscal, uma vez que
a sede ou o domicílio fiscal da empresa lmpugnante está localizado na cidade de São Paulo, sem
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

alteração desde a data de sua constituição, onde deveria ser emitido o MPF-F e seus
complementos (Decreto n° 3.969/2001, art. 6°, incisos e parágrafos).”
Atendendo à solicitação de informação, manifestou-se a autoridade lançadora por
meio do expediente de e.fls. 304/305, onde esclarece que o Coordenador do procedimento de
auditoria fiscal realizado junto à autuada tinha conhecimento da localização do acervo de
documentos e da administração da empresa no estado do Mato Grosso. Assim, em contato com
as Delegacias da Receita Previdenciária-São Paulo-Oeste e Cuiabá/MT, informando-as da
situação, estabeleceu-se como estabelecimento Centralizador da contribuinte a filial estabelecida
Município de Matupá/MT., com base art. 127 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966).
Cientificada das informações prestadas no procedimento de diligência, a autuada
apresentou contrarrazões de e.fls. 319/321, onde argumenta que a aplicação dos § 1° e 2° do art.
127 do CTN, somente poderia ocorrer na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de
domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, mediante procedimento específico, que
não existiu. Assim, tendo sido seu domicílio fiscal regularmente eleito no contrato social, não
haveria margem para sua desconsideração pela Autoridade Fiscal. Reitera assim a preliminar de
nulidade arguida em face da incompetência da Autoridade Administrativa que emitiu o MPF.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo exarada a seguinte
ementa:
NORMAS PROCESSUAIS - VÍCIO A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA NULIDADE
D0 LANÇAMENTO - O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), emitido por
autoridade competente, não se constitui hipótese legal de nulidade do lançamento.
A FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL NÃO SE
CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA.
A NFLD contém todas as informações necessárias à identificação do lançamento,
permitindo à notificada defender-se sem restrições, assim, dispõe o artigo 37, caput, da
Lei n.° 8.212/91.
A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA
FÍSICA É SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO
DA SUA PRODUÇÃO.
A contribuição do empregador rural pessoa física é sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, em substituição à contribuição de que tratam os
incisos I e II do art. 22 da Lei n° 8.212/91.
A EMPRESA ADQUIRENTE É SUBROGADA NAS OBRIGAÇÕES Do
EMPREGADOR PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente fica subrogada nas obrigações do empregador rural pessoa física
em relação à contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. EMPRESA ADQUIRENTE DE PRODUTO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES RURAIS.
A empresa que adquire produto de produtor rural pessoa física se sujeita à obrigação de
reter e recolher as contribuições previdenciárias e para o SENAR desses fornecedores.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 354/371), onde apresenta
irresignação com a decisão proferida no julgamento de piso e reitera todos os argumentos de
defesa, preliminares e mérito, contidos na impugnação. Peço vênia para reprodução dos
principais argumentos de defesa articulados no recurso:
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O v. Acórdão n° 04-14.577 – 4a Turma da DRJ/CGE, de 23 de julho de 2~008, da lavra
do Relator (omissis), não admitiu nenhuma das reclamações do recorrente, para, ao
final, considerar o lançamento tributário procedente, rejeitando a idéia de analisar a
inconstitucionalidade da legislação 'que fundamenta o lançamento, e ao final, o v.
Acórdão mantém a exigência das contribuições sociais lançadas pela fiscalização, no
valor de R$ 6.305.802,33 (seis milhões, trezentos e cinco mil, oitocentos e dois reais e
trinta e três centavos).
Nada mais equivocado e injurídico. O v. Acórdão simplesmente nega vigência dos
dispositivos (i) do Decreto n° 3.969, de 15/10/2001, com a redação dada pelo Decreto
n° 4.058, de 18/12/2001, no que se refere a exigência de Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) e suas variantes, para legitimar (autorizar) as ações fiscais e sua
continuidade, emitidos por autoridade administrativa incompetente; (ii) do artigo 142 do
CTN, no que se refere à forma e à competência para o lançamento tributário; (iii) do
artigo 114 e 116 do CTN, no que se refere à corrupção do conceito de fato gerador
(remuneração paga aos trabalhadores rurais) e da base de cálculo (receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural), também em face da Teoria do
Direito Tributário, a Doutrina a Jurisprudência ou pelo Direito Comparado; (iv) do
artigo 195, inciso I e §§ 4° e 8° (redação original), Artigo 154, inciso I, artigo 146,
inciso III e artigo 150, incisos I e II, todos da Constituição Federal, e artigo 97 do CTN,
no que se refere à inconstitucionalidade da lei que fundamenta o lançamento, e,
também, diante da desproporcionalidade, irrazoabilidade e impossibilidade jurídica de
se adotar base de cálculo diversa ("Receita"), em face do fato gerador anunciado
("Remuneração"), em substituição.
(...)
II - PRELIMINARES:
1. MPF-F e MPF-C. Emissão. Incompetência da Autoridade Administrativa. Erro
Formal. Nulidade do Lançamento Fiscal.
A partir do ano de 2002, em face de normas contidas no Decreto n° 3.969, de
15/10/2001, com a redação dada pelo Decreto n° 4.058, de 18/12/2001, os
procedimentos fiscais somente poderão ser executados por Auditores Fiscais da
Previdência Social - AFPS devidamente autorizados por Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF e suas variantes (art. 2°) 1, emitido por Autoridade Administrativa
competente, com jurisdição sobre o território onde se localiza o domicílio do
contribuinte, extensivo a todos os estabelecimentos.
(...)
Portanto, a competência para emissão de IV'I_PF-F estava afeta à órgão da
DELEGACIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA SÃO PAULO-OESTE, uma vez que
ou o domicílio fiscal da empresa Recorrente está localizado na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Doutor Sodré, n° 122, Sala 94, Vila Olímpia (CEP 04535-
110), sem alteração desde a data de sua constituição, onde também serão julgados os
processos administrativos decorrentes de lançamentos de oficio (Decreto n° 3.969/2001,
art. 6°, incisos e parágrafos).
Note-se que, no instrumento do MPF-F n° 09249969 e seus complementos, não está
registrado eventual delegação de competência ou, eventual articulação ou colaboração
estabelecida entre as unidades descentralizadas de São Paulo - Oeste e de Cuiabá/MT,
permitida no § 2° do art. 6° do Decreto n°'3.969/2001. Portanto, em conformidade com
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

o art. 31, incisos I e III da Portaria MPS n° 520, de 19/05/2004, que trata das nulidades
e do contencioso administrativo, o MPF-F n° 09249969 e seus complementos, são nulos
'de'~*pleno direito, uma vez que emitidos por Autoridade Administrativa incompetente,
eivando de nulidades o lançamento tributário decorrente, expresso na NFLD n°
35.898.049-6, pois, esse ato, na prática, foi realizado sem autorização, encontrando-se
em situação equivalente à instauração de procedimento fiscal sem emissão de MPF-F. A
nulidade do lançamento tributário, portanto, deve ser reconhecida e declarada pelo
Ilustre Conselheiro Relator e a egrégia Câmara Julgadora, em face do vício insanável,
extinguindo-se ab initio o processo, sem julgamento do mérito.
2. Fundamentação jurídica. “FLD" e “Relatório FiscaI". Omissão. Erro Formal.
Nulidade do Lançamento Fiscal.
Do mesmo modo, não deve subsistir o lançamento tributário em face ao disposto no art.
142 do CTN, que exige da autoridade administrativa "verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável...", o que
implica na perfeita identificação dos dispositivos legais infringidos, estabelecendo-se a
fundamentação jurídica do ato. Pois, em caso contrário, o contribuinte terá cerceado o
seu direito de defesa, especialmente diante de complexa legislação, como a
previdenciária, e do exíguo prazo de apenas 15 (quinze) dias para formulação de sua
defesa, e comprometendo a legalidade do ato, que, por estas razões, também é nulo de
pleno direito.
Analisando-se o “Relatório FiscaI" e o "FLD - Fundamentos Legais do Débito", a partir
da leitura do texto original da Lei n 8.212/91, que legalmente não foi consolidada pela
incorporação de suas modificações posteriores, o intérprete não chega ao desiderato
pretendido pelas autoridades fiscais. A simplificação e generalidade das normas citadas,
muitas delas sem qualquer relação com a contribuição social objeto da NFLD, outras
editadas posteriormente a emissão irregular do MPF-F, portanto, inaplicáveis ao caso,
abriram espaço para omissão de várias outras Leis, não citadas, gerando insegurança
jurídica e, em consequência, cerceando o direito de defesa da empresa Recorrente,
eivando de nulidade insanável o lançamento tributário, e também, por causa disso, deve
ser reconhecida e declarada pelo Ilustre Conselheiro Relator e a egrégia Câmara
Julgadora, esse vício insanável, extinguindo-se ab initio o processo, sem julgamento do
mérito.
III - MÉR1TO
3. No “Relatório Fiscal" - item 1 - estabelece que a NFLD refere-se às seguintes
contribuições sociais, supostamente devidas pelo empregador rural pessoa física, todas
incidentes sobre o valor da receita bruta oriunda da comercialização da produção rural:
(I) correspondente a parte da empresa;
(II) para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho - GILRAT; e, de
terceiros, em “favor do SENAR.
3.1 No item 2 - FATO GERADOR, do mesmo documento, contrariando a teoria relativa
a hipótese de incidência tributária, desenvolvida pelo eminente Mestre GERALDO
ATALIBA e aceita pela unanimente da Doutrina, que estabelece a subsunção na própria
base de cálculo do fato gerador do tributo, com a qual está intimamente relacionado,
informa que:
(...)
Ora, se o fato gerador das contribuições lançadas na NFLD, são: o pagamento de
remuneração, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e autônomos que prestaram serviços aos produtores rurais que
comercializaram produtos rurais com a empresa adquirente, a base de cálculo da
referida contribuição é, sem sombra de dúvidas, o valor da folha de salários paga a esses
trabalhadores. Como admitir-se, então, que a partir do fato gerador citado, as
contribuições sociais devidas' possam incidir sobre outra base de cálculo, em nada
relacionadas ao referido fato gerador? Trata-se de uma incoerência gritante e sem
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

precedentes. Não existindo qualquer possibilidade de acolhimento dessa exação pela
Teoria do Direito Tributário, nem pela Doutrina e nem pela Jurisprudência ou pelo
Direito Comparado.
A irrazoabilidade e a desproporcionalidade da pretensão fiscal é evidente, diante do
princípio da equivalência de benefícios dos empregadores rurais e urbanos plasmada na
Constituição Federal. Daí que, substituir a “folha de salários" como base de cálculo da
contribuição social, pela “receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural", implica num aumento brutal do encargo para o empregador rural, sem causa
jurídica, uma vez que tal contribuição destina.-.se ao financiamento do custeio dos
mesmos benefícios previdenciários também devidos pela seguridade social aos
empregadores urbanos. ABSURDO.
(...)
Porém, tal lançamento tributário não pode prevalecer em face das razões expostas e pelo
fato da legislação estrutural dessa contribuição ser anterior a vigência da EC n° 20, de
16/1/1998, e contemporânea à redação original do art. 195 da Constituição Fedeal, que
não contemplava a materialidade "receita", como base de cálculo dessa contribuição.
Esta afirmação está arrimada no dispositivo do artigo 195, I e § 8o da Constituição
Federal de 1988, verbis:
(...)
À luz dessas regras constitucionais, somente o pequeno produtor rural pessoa física,
denominado de “segurado especial", está obrigado a contribuir para a seguridade social
mediante aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da sua
produção. O empregador rural pessoa física ficou obrigado ao pagamento da
contribuição social sobre a folha de salários, uma vez que não tem lucro, nem
faturamento, elementos próprios de empresas (pessoas Jurídicas), apurados em
contabilidade regular. Tanto é assim que esta regra constitucional foi respeitada pela Lei
n.° 8.212/91, na sua redação original:
(,,,)
Posteriormente, na busca de novas fontes de custeio, a Lei n.° 8.212/91 foi sendo
desfigurada, perdendo, nesta parte, o seu fundamento constitucional de validade ao
ponto de ser proposta uma emenda à Constituição com objetivo de dar suporte às
sucessivas modificações ao seu texto.
(...)
4.1 A inconstitucionalidade dessas modificações é patente, pois, contraria frontalmente
os dispositivos do artigo 195, inciso I e §§ 4.° e 8.°; artigo 154, inciso I; e artigo 146,
inciso III, todos da Constituição Federal.
(...)
Não basta a competência e a materialidade estarem previstas no Texto Constitucional.
Estes elementos ou requisitos devem estar associados às características intrínsecas da
atividade e do empregador, vistas tecnicamente. Assim, de nada adianta tributar o lucro
dos empregadores rurais pessoas físicas, pois, lucro eles não têm; ou o faturamento dos
empregadores rurais pessoas físicas, pois, faturamento eles não têm. Mas, seria factível
tributar a folha de salários, como estava corretamente previsto na redação original do
artigo 22 da Lei n.° 8.212/91.
Daí que salta aos olhos a inconstitucionalidade das Leis citadas, que alteraram o texto
do caput, incisos I e II, e §§ 3° e 4° do artigo 25, e dos incisos III e IV do artigo 30 da
Lei n° 8.212/91, e a alíquota e a base de cálculo prevista na Lei n° 8.315/91, para
incidência do SENAR. Pois, a materialidade - “resultado da comercialização da
produção" - foi reservada como hipótese de incidência da contribuição social somente
para “os produtores rurais que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, com os respectivos cônjuges e sem empregados", conforme se infere do
disposto no § 8.°`do artigo 195 da Constituição Federal de 1988, não podendo ser
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

utilizada' para incidência da contribuição social dos empregadores rurais pessoas físicas,
cuja-materialidade está prevista no inciso I do mesmo artigo 195. . V.
Portanto, ao modificar a redação dos artigos 22 e 25 da Lei n.° 8.212/91, o artigo 1.° da
Lei n.9-"8.540/92, simples lei ordinária, criou nova contribuição social, estabelecendo
"como hipótese de incidência, a materialidade “receita bruta, proveniente da
comercialização da sua produção", equiparando indevidame'nte';_0s “empregadores
rurais" pessoas físicas aos “segurados especiais". A utilização dessa nova materialidade
dependia no mínimo de edição de Lei Complementar. Este defeito contaminou toda a
legislação posterior até a Lei n.° 9.528, de 10.12.97.
(...)
Em conclusão. Conquanto as Leis n° 8.540/92, 8.861/94, MPV n° 1523/96 e Lei n°
9.528/97 que alteraram a redação do caput,1523/96 e Lei n° 9.528/97 que alteraram a
redação do caput, incisos I e II, e §§ do 3° ao 4° do art. 25, e dos incisos III e IV do art.
30, da Lei n° 8.212/91, e modificaram a base de cálculo prevista no inciso I do art. 3° da
Lei n° 8.315/91, para incidência do SENAR, sejam leis ordinárias e a materialidade
"receita", não figurava como fonte de custeio da seguridade social, no inciso I do art.
195 da Constituição, quando da suas edições, falta-lhes fundamento de validade e a
exação que criaram não pode ser exigida de empregadores rurais pessoas físicas, e por
conseqüência, também não odem ser exigidas, por sub-rogação, do Recorrente,
adquirente da produção ral, - is são inconstitucionais. .
A Emenda Constitucional n° 20, de 15/1/1998 (DJU de 16/12/1998), que acrescentou na
alínea “b” do inciso I H art. 195 da Constituição Federal de 1988, a expressão
RECEITA - " receita ou lo faturamento" - por uma questão de coerência sistemática e
em face do princípio da igualdade, que impedem a diferenciação dos empregado es
urbanos rurais em razão da atividade econômica que exercem, adotando a FOLHA DE
PAGAMENTO como base de cálculo para os primeiros, e a RECEITA DA
ATIVIDADE RURAL, muito MAIS ONEROSA, para os empregadores rurais, sem
justificação, pois a arrecadação objetiva o financiamento dos mesmos benefícios
previdenciários. 5
4.2 Outra questão equivocada que se evidencia no lançamento tributário, é a aplicação
da Taxa SELIC, como fator de cobrança de juros moratórios, o que contraria o princípio
da estrita legalidade insculpido no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e artigo
97 do Código Tributário Nacional. Isto porque essa taxa não foi criada por lei, mas, por
simples ato administrativo (Resolução n.° 2.727/96) do Banco Central do Brasil.
Inúmeros Magistrados, inclusive eminentes Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
já se manifestaram publicamente pela ilegalidade dessa cobrança, autorizada pelo § 4.°
do artigo 39 da Lei n.° 9.250/95, que também ofende os princípios da indelegabilidade
de competência tributária e da segurança jurídica.
A Resolução n.° 1.124/96 do Conselho Monetário Nacional definiu a Taxa SELIC como
a taxa média ajustada dos financiamentos apurados no Sistema Integrado de Liquidação
e Custódia (SELIC) para títulos federais. Esta taxa, além de -refletir a liquidez dos
recursos financeiros no mercado monetário, tem a característica de juros remuneratórios
ao investidor. Portanto, essa taxa não serve para substituir os juros legais, moratórios, de
1% ao mês, regulados no artigo 161, § 1.o do CTN.
(...)
Portanto, conclui-se ao fácil pela ilegalidade da cobrança da Taxa SELIC.
Ao final, é requerida a declaração de nulidade do lançamento, por erro formal em
face da incompetência da autoridade administrativa que emitiu o MPF e deficiente
fundamentação legal do lançamento, caracterizando cerceamento de defesa. Alternativamente,
caso vencida em tais argumentos, que se declare improcedente o lançamento por entender que
afronta dispositivos constitucionais e o art. 97 do CTN, diante da “...desproporcionalidade,
irrazoabilidade e impossibilidade jurídica de se adotar base de cálculo diversa ("Receita"), em
face do fato gerador anunciado (“Remuneração"), em substituição, contrariando a teoria do
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

Direito Tributário a respeito da Hipótese de Incidência e à falta de precedentes, inclusive no
Direito Comparado.” Sendo ainda, requerida a intimação pessoal dos patronos para efeito de
comparecimento à sessão de julgamento e debates orais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
10/10/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 352. Tendo sido o recurso protocolizado
em 30/10/2008, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 354), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá/MT, considera-se tempestivo. Entretanto, as
demais condições de admissibilidade serão aferidas na sequência.
Preliminares de Nulidades
Sustenta a recorrente a tese de que haveria nulidade na Notificação, por erro
formal e material, sob argumentos de incompetência da autoridade administrativa que emitiu o
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF); deficiência de fundamentação jurídica, por omissão de
dispositivos e citação insuficiente da legislação; e incoerência e incompatibilidade do fato
gerador descrito no Relatório Fiscal e as bases de cálculo do mesmo relatório.
Analisando tais argumentos, também suscitados pela autuada em sua impugnação,
assim se manifestou a autoridade julgadora de piso:
DA PRELIMINAR.
MPF-F e MPF-C Emissão. Incompetência da Autoridade Administrativa.
Erro Formal. Nulidade do Lançamento Fiscal.
O Impugnante alega a incompetência da autoridade lançadora, pois se trata de
autoridade diferente do domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo e que não é
aplicável o artigo 127, §§ 1° e 2° do CTN, como também o dispositivo do artigo 745 da
Instrução Normativa n° 03 de 14/07/2005, que é posterior a data da emissão do MPF.
A Autoridade lançadora esclarece nas fls. 288/289 o motivo da recusa do domicílio
eleito pelo sujeito passivo e, que a escolha de outro domicílio foi fundamentada na
legislação tributária citada acima.
A alegação do sujeito passivo não deve prosperar, pois a ocorrência dos fatos geradores
e os elementos necessários à Auditoria-Fiscal da empresa que originaram a obrigação se
encontram, efetivamente, no estabelecimento determinado no Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, assim, a autoridade administrativa pode recusar o domicílio
tributário eleito, consoante o § 2° do artigo 127 do Código Tributário Nacional ~ CTN
e, também, segundo o artigo 775 da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC N° 100 -
de 18 de dezembro de 2003, DOU de 30/03/2004, revogada pelo artigo 745 da
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP N° 3 - de 14 de julho de 2005, tal qual não
trouxe nenhuma alteração substancial, conforme as transcrições abaixo:
(...)
Fundamentação jurídica. “FLD” e “Relatório Fiscal”. Omissão Erro Formal.
Nulidade do Lançamento Fiscal.
Alega a impugnante que houve cerceamento de direito de defesa por parte da
fiscalização, já que não há correta descrição das infrações em relação aos dispositivos
apontados como infringidos em decorrência da sua generalização e simplicidade.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

O relatório FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO relaciona toda a
fundamentação legal que alicerça o lançamento (fls. 224/226) e menciona toda a
legislação aplicada a cada fato gerador levantado, por competência, além de trazer a
legislação relativa aos acréscimos legais, à competência para fiscalizar e aos prazos de
recolhimento, assim, como se vê, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD e seus anexos e também o Relatório Fiscal, trazem mais informações do que
aquelas exigidas legalmente pelo art. 142 do CTN, bem como o art. 37, da Lei n°
8.212/91, o que demonstra ser totalmente improcedente a alegação de que o lançamento
não está de acordo com o citado artigo do CTN. Além do demais o contribuinte
demonstra ter o perfeito conhecimento das infrações, como pode ser ver da sua peça
impugnatória.
Desta forma, não procedem às alegações de cerceamento do direito de defesa trazidas
pela impugnante.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já assentou firme
jurisprudência administrativa no sentido de que eventuais irregularidades nos procedimentos de
MPF não geram nulidade. Dentre os diversos julgados sobre o tema, destaco o Acórdão no
9202002.519, de 31/01/2013, prolatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, abaixo
parcialmente reproduzido, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
No CARF, a posição predominante é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento.
Transcrevo duas decisões desta 2a Turma da CSRF nesse sentido:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
transparência à relação fiscocontribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito
passivo que o agente fiscal indicado recebeu da Administração a incumbência
para executar a ação fiscal. Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a
levar adiante o procedimento fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar
determinado tributo ou a não prorrogação deste não invalida o lançamento que
se constitui em ato obrigatório e vinculado.
(Acórdão no 920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes
da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em
tributos não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao
fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar
o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda
Junior)
Filio-me a essa interpretação. Por bem resumir os argumentos a favor da tese,
transcrevo parte do voto Acórdão no 920201.637, que adoto como razões de decidir:
A portaria da SRF n° 3.007, de 26 de novembro de 2001, revogada pela
Portaria RFB n° 4.328, de 05.09.2005, que foi publicada no DOU 08.09.2005,
trata do planejamento das atividades fiscais e estabelece rotinas para a execução
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Por meio da norma antes referida se disciplinou a expedição do MPF Mandado de
Procedimento Fiscal que se constitui em elemento de controle da administração
tributária. A eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio
do MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando foram
emitidos MPF Complementares antes da lavratura do Auto de Infração.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constituise em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fiscocontribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo
MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento fiscal.
Se ocorrerem problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os trabalhos
de fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de
lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na
lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária,
não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conforme bem demonstrado, o MPF constitui-se em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco-
contribuinte, objetivando assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado recebeu da
administração a incumbência para executar a ação fiscal. Corroborando o até agora exposto,
temos o verbete Sumular no 171, nos seguintes termos: “Súmula CARF no 171. Irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
Dessa forma, eventuais irregularidades com o MPF, em que pese não constatadas
nas presente procedimento, não invalidariam os trabalhos de fiscalização desenvolvidos, posto
que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, segundo comando do art. 142, parágrafo
único do CTN. Uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para o nascimento da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. Entretanto, no presente caso, a ausência de
fundamentos da defesa é ainda mais patente, conforme demonstrado nos fundamentos da decisão
de piso, acima reproduzidos, os quais também adoto como razão de decidir. Sem razão portanto
quanto à arguição preliminar de nulidade.
Melhor sorte não assiste à autuada quanto às demais alegações de nulidade,
devido a supostas contradições constantes da Notificação de Lançamento. Esclareceu a
autoridade julgadora de piso, no que se refere à alegada deficiência de fundamentação jurídica,
por omissão de dispositivos e citação insuficiente da legislação que o relatório “FLD -
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO” relaciona toda a fundamentação legal que alicerça o
lançamento (e.fls. 225/227), sendo apontada a legislação aplicável e vigente, correspondente a
cada fato gerador da autuação, por competência; trazendo a legislação relativa aos acréscimos
legais, à competência para fiscalizar e aos prazos de recolhimento. Dessa forma, fácil se
constatar que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e seus anexos, com destaque para o
Relatório Fiscal, trazem todas as informações legalmente prescritas pelo art. 142 do CTN e art.
art. 37, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Além do demais, o contribuinte demonstra ter o
perfeito conhecimento das infrações, como pode ser ver da sua peça impugnatória e do recurso
ora objeto de análise, improcedente assim a nulidade suscitada.
Por outro lado, foi destacado que todos os fatos jurídicos, geradores de
contribuições, suas fontes documentais, a competência a que se referem, estão produzidos nas
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

peças que compõem o crédito tributário previdenciário, na conformidade dos documentos de fls.
04/44 e 50/150
Verifica-se, assim, que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora,
e oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Conforme demonstrado, todos os fatos jurídicos, geradores de contribuições, suas fontes
documentais e a competência a que se referem, estão produzidos nas peças que compõem o
crédito tributário.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que
ensejaram o lançamento, não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem
nulidades. Sem razão assim quanto a tais arguições, devendo ser mantido a autuação, que se
encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente motivada. Quanto à
suposta incoerência e incompatibilidade do fato gerador descrito no Relatório Fiscal e as bases
de cálculo, tal argumento se confunde com a própria questão de mérito e será enfrentada no
tópico seguinte.
Mérito
Alega a recorrente suposta incoerência e incompatibilidade do fato gerador
descrito no Relatório Fiscal e as bases de cálculo do mesmo relatório, passando a discorrer sobre
o fato gerador das contribuições previdenciárias, afirmando ser : “o pagamento de
remuneração, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e que prestaram serviços aos produtores rurais que comercializaram produtos rurais
com a empresa adquirente” Baseado em tal premissa, conclui que a base de cálculo deve ser
somente o valor da folha de salários paga aos trabalhadores, não podendo incidir sobre outra
base de cálculo, não relacionada com o fato gerador. Segue afirmando que, a substituição da
“folha de salários", como base de cálculo da contribuição social, pela “receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural", implicaria em aumento brutal do encargo para o
empregador rural, sem causa jurídica, uma vez que tal contribuição destina-se ao financiamento
do mesmos benefícios previdenciários também devidos pela seguridade social aos empregadores
urbanos. Complementa defendendo que a exigência fiscal seria indevida, com a seguinte
afirmação: “...a exigência fiscal é indevida, pois, sem esforço, constata-se que, em relação ao
fato gerador citado: “o pagamento de remuneração, a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados, trabalhadores avulsos e autônomos que prestaram serviços aos produtores rurais
que comercializaram produtos rurais com a empresa adquirente" , que não é presumido, sequer
existem provas a respeito da ocorrência desses fatos, tornando-se impossível operar-se a
substituição de base de cálculo incomprovada.” Apresenta longo arrazoado e, com citação em
ordem cronológica de diversas normas, defende que somente o produtor rural pessoa física
estaria sujeito ao pagamento da contribuição social sobre o resultado de sua comercialização da
produção, sendo tal exigência inaplicável às pessoas jurídicas, uma vez que em desacordo com
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

comandos constitucionais. Advoga assim, a inconstitucionalidade de todo o aparato normativo
que dá suporte jurídico à cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta,
proveniente da comercialização da produção rural realizada com produtor pessoa física, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à pessoa jurídica adquirente, que é objeto do
presente lançamento. Nessa mesma toada, defende também a inconstitucionalidade da lei que
trata da contribuição, também constante da autuação, destinada ao Senar, entendendo tratar-se de
hipótese de criação de nova contribuição, por lei ordinária, em clara inobservância à Constituição
da República, que estabelece a necessidade de lei complementar para a criação dessa nova
exação.
Para melhor entendimento da obrigação tributária objeto do presente lançamento,
peço vênia para reprodução dos seguintes comandos da Lei no 8.212, de 1991 e do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de 2018)
(Produção de efeito)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97 -
vigência de 11/12/1997 a 21/01/2007)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia dez do mês subseqüente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Medida Provisória no 351,
de 2007 - vigência de 21/01/2007 a 14/06/2007)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta Lei até o dia 10 (dez) do mês
subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007 – vigência de 15/06/2007 a 16/11/2008).
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia vinte do mês subseqüente ao da
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Medida Provisória no 447,
de 2008 - – vigência de 17/11/2008 a 28/04/2009).
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009 – vigência a partir de 29/04/2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 33.
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999:
Art. 200. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam o inciso I do art. 201 e o art.202, e a do segurado especial,
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, é de: (Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(...)
§ 7o A contribuição de que trata este artigo será recolhida:
I - pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, que ficam
sub-rogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física de que trata
a alínea "a" do inciso V do caput do art. 9o e do segurado especial, independentemente
de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com estes
ou com intermediário pessoa física, exceto nos casos do inciso III;
(...)
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 200 no prazo referido na alínea "b" do inciso
I, no mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção rural,
independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com o intermediário pessoa física;
(...)
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

§ 5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico,
pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo lícito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem
descontado em desacordo com este Regulamento.
Conforme as prescrições normativas acima reproduzidas, compete à pessoa
jurídica adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, mediante sub-rogação, o
cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física, com destaque para o recolhimento
da respectiva contribuição devida. De acordo com os §§ 5o dos arts. 33, da Lei no 8.212, de 1991
e 216 do RPS, o desconto da contribuição, acorde previsto na lei, presume-se sempre realizado,
oportuna e regularmente, pela pessoa jurídica adquirente, não lhe sendo lícito alegar qualquer
omissão como forma de se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pelas
importâncias que deixar de descontar ou tiver descontado em desacordo com a legislação.
Quanto a contribuição ao Senar, também há expressa previsão legal para sua exigência,
consoante fundamentação legal de e.fl. 226 dos autos:
TERCEIROS - SENAR - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA EQUIPARADO A
AUTÔNOMO/EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA
Competências : 11/2004 a 12/2004, 01/2005 a 04/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 25-A (acrescentado pelo art. 1. da Lei n. 10.256, de
09.07.2001), art. 30, IV, X, com as alterações introduzidas pela Lei n. 9.528, de
10.12.97; Lei n. 8.315, de 23.12.91; Lei n. 8.870, de 15.04.94, art. 25-A (acrescentado
pela Lei n. 10.256, de 09.07.2001); Lei n. 9.528, de 10.12.97, art. 6. (com a nova
redação dada pelo art. 3. da Lei n. 10.256, de 09.07.01) e 13; Lei n. 10.256, de
09.07.2001, artigos 1. e 3.; Decreto n. 566, de 10.06.92, com as alterações introduzidas
pelo Decreto n. 790, de 31.03.93, art. 11, II, parágrafos 2., 3., 5. e 6. e art. 14;
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art. 200, parágrafos 4., 5. e 7., artigos 200-A, 200-B e 201-C, caput e paragrafo 3.
(artigos acrescentados pelo Decreto n. 4.032, de 26.11.2001), art. 216, III, IV, VI,
paragrafo 5.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decr. n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
Nos termos demonstrados, há expresso comando normativo determinando ser a
autuada, como adquirente, a responsável direta pelo recolhimento das contribuições devidas pelo
produtor rural, sem necessidade de qualquer prévia intimação ou prova de que teria descontado
ou retido os valores. Ao contrário, presume-se ter havido o regular desconto efetuado pela
obrigada. Noutro giro, cumpre repisar o que já foi esclarecido no julgamento de piso, no sentido
de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo
de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por
este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” e o comando do art. 26A do Decreto
no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento Interno do CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
À vista de tais regramentos, deixo de conhecer do recurso quanto às alegações de
inconstitucionalidade da lei ou decreto que autorizam o lançamento das contribuições objeto do
presente lançamento.
Da mesma forma quanto aos juros de mora sobre os valores lançados, mediante
aplicação da taxa Selic, mais uma vez a autoridade lançadora apenas aplicou o que determina a
legislação tributária. Nos temos já explicitados, não compete à autoridade administrativa
pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e
vigentes. Há, inclusive, orientação expressa quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4,
que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, devendo ser
observada pelos seus Conselheiros, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas ao
presente processo sejam veiculadas em nome dos patronos, cumpre seu indeferimento, posto que
não encontra amparo no Regimento Interno do CARF, que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Da mesma
forma, no que tange à possibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer que, nos termos do
disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, também do Regimento Interno, a publicação da pauta no
Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de computadores
(internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do julgamento. De
acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de junho de 2021, é facultado às partes,
mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos arts. 4o e 7o da mesma portaria, o
acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, assim como sustentação
oral, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio
do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis e decretos, e na parte
conhecida negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.606 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000114/2007-15

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital